Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703341-74.2017.8.07.0018 APELANTE: ORIGINAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA, PATRICIA MENDES YAMIN OLIVEIRA, ALBERICO EUGENIO DE LACERDA GONTIJO, HELENIDE ROCHA DE MELO GONTIJO APELADO: TERRACAP DESPACHO Às partes sobre a certidão de id.27436951. Após, conclusos. Brasília/DF, 19.07.2021 Desembargador FERNANDO HBAIBE RELATOR